Tribunal: TJDFT
Processo: 0718963-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. RECURSO ADESIVO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONEXÃO. REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSOS SENTENCIADOS. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NO SERVIÇO. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOSS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO LEGAL.
1. Considera-se deserto o recurso interposto pela parte que, embora intimada para comprovar o preparo, permanece inerte até o transcurso do prazo assinalado.
2. Os processos conexos serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado (CPC, art. 55, § 1o).
3. Rejeita-se a preliminar de inépcia na inicial quando a pretensão do autor se adequa aos pedidos formulados e estes decorrem logicamente dos fatos ali narrados.
4. O réu é sucumbente quanto ao pedido de declaração de inexistência de dívida em relação aos meses que o autor comprovou não existir débito.
5. Não é possível reduzir os honorários advocatícios já fixados no patamar mínimo legal (CPC, art. 85, §2o), exceto se o parâmetro de cálculo (valor da causa, condenação ou proveito econômico) for inestimável ou irrisório, o que possibilita a fixação por equidade (CPC, art. 85, § 8o), mas que não é o caso.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu conhecido e não provido.